Tribunal: STF
Processo: RE 101101
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-28
Data de publicação: 1984-02-28

Ementa:
ESTUPRO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. VIOLÊNCIA REAL. NÃO ESTA A
REPRESENTAÇÃO SUJEITA A UM RIGOROSO FORMALISMO, BASTANDO A
INEQUIVOCA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA VÍTIMA DE QUE SEJA O AUTOR DO
CRIME SUBMETIDO A PROCESSO.O ESTUPRO, COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA
REAL, E CRIME DE AÇÃO PÚBLICA, PORQUE O ART-103, DO CÓDIGO PENAL,
EXCLUI A INCIDENCIA DO ART-225, DO MESMO DIPLOMA CRIMINAL.
PRECEDENTES DO STF. CRIME COMPLEXO. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CONHECIMENTO
E PROVIMENTO DO RECURSO, PARA CASSAR O ACÓRDÃO, NA PARTE EM QUE
ANULOU O PROCESSO, "AB INITIO", QUANTO AO DELITO DE ESTUPRO,
RECONHECENDO-SE A LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA A AÇÃO
PENAL, E DETERMINANDO-SE, ASSIM, JULGUE O TRIBUNAL A QUO O MÉRITO DA
APELAÇÃO DOS REUS, DE REFERENCIA A CONDENAÇÃO POR CRIME DE ESTUPRO.